Tribunal: TJSP
Processo: 1025492-27.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Servidora pública estadual - Professora de Educação Básica II (PEB II) - Afastamento do trabalho em virtude de acometimento de grave problema de saúde - Negativa na concessão da licença para tratamento de saúde, sob a alegação de necessidade de aferição dos acometimentos patológicos pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME), que concluiu pela

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Servidora pública estadual - Professora de Educação Básica II (PEB II) - Afastamento do trabalho em virtude de acometimento de grave problema de saúde - Negativa na concessão da licença para tratamento de saúde, sob a alegação de necessidade de aferição dos acometimentos patológicos pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME), que concluiu pela inexistência de patologia autorizativa da licença reclamada - Negativa de concessão de licença para tratamento de saúde - Pretensão de anulação do ato administrativo que negou a licença pleiteada para o tempo do afastamento - Possibilidade – Laudo do experto do IMESC, aliado aos atestados apresentados pelo médico que assiste à autora, comprovam a patologia dela para o período reclamado e a justificação da licença pleiteada – Supressão de gratificações durante o tempo dos afastamentos médicos dos vencimentos da autora - Ressarcimento - Viabilidade - Gratificação por Trabalho Escolar (GTE) e Gratificação Geral (GG) de caráter geral e indistinto - Sentença de parcial procedência mantida. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425592
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025492-27.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado SILVIA ZEQUI OLIVEIRA
LICATI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025492-27.2014.8.26.0053 -Voto no 20.600
2
VOTO No 20.600
APELAÇÃO No 1025492-27.2014.8260053 E REEXAME NECESSÁRIO.
APELANTE: Estado de São Paulo (ré).
APELADA: Silvia Zequi Oliveira (autora).
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Servidora pública
estadual - Professora de Educação Básica II (PEB II) -
Afastamento do trabalho em virtude de acometimento de
grave problema de saúde - Negativa na concessão da
licença para tratamento de saúde, sob a alegação de
necessidade de aferição dos acometimentos patológicos
pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado
(DPME), que concluiu pela inexistência de patologia
autorizativa
da
licença
reclamada
-
Negativa
de
concessão de licença para tratamento de saúde -
Pretensão de anulação do ato administrativo que negou a
licença pleiteada para o tempo do afastamento -
Possibilidade
Laudo do experto do IMESC, aliado aos
atestados apresentados pelo médico que assiste à autora,
comprovam a patologia dela para o período reclamado e
a justificação da licença pleiteada
Supressão de
gratificações durante o tempo dos afastamentos médicos
dos vencimentos da autora - Ressarcimento - Viabilidade
- Gratificação por Trabalho Escolar (GTE) e Gratificação
Geral (GG) de caráter geral e indistinto - Sentença de
parcial procedência mantida. APELAÇÃO E REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDOS.
Trata-se de reexame necessário e apelação
(fls.
242/253)
interposta pelo Estado de São Paulo em ação ordinária c.c. pedido de
antecipação de tutela ajuizada por Silvia Zequi Oliveira, em face da r.
sentença (fls. 219/224), que julgou parcialmente procedente a demanda,
para conceder à autora licença para tratamento de saúde nos períodos de
06/03/2013 a 24/04/2013, de 25/04/2013 a 23/06/2013 e 04/09/2013
a 15/09/2013, bem como a regularização de seu quadro de frequência e
de sua vida funcional, e condenar a ré a pagar as diferenças dos
vencimentos correspondentes aos períodos regularizados, com aplicação
de correção monetária e juros de mora, declarando o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025492-27.2014.8.26.0053 -Voto no 20.600
3
recebimento, nesses períodos, somente da Gratificação Geral e da
Gratificação por Trabalho Educacional. Consequentemente, o processo foi
extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os
juros e a correção deverão seguir o determinado pelo C. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810) e segundo o entendimento do
C.STJ expresso no julgado do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905).
Os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de São Paulo
foram rejeitados (fls. 238/239).
O apelante pretende a reforma do julgado, para a improcedência
da demanda, alegando, em síntese, (a) que a autora não compareceu na
data designada para a realização da perícia médica referente ao período
compreendido entre 04/09/2013 a 15/09/2013, requisito para a
concessão de licença para tratamento de saúde; (b) o perito no laudo
pericial não foi claro quanto ao tempo necessário para o afastamento para
recuperação, nem respondeu aos quesitos da Fazenda Pública por falta de
dados; (c) cabe ao Poder Judiciário o controle da legalidade dos atos
administrativos, que, no presente caso, não foi constatada quanto ao
laudo do DPME, conforme se verifica do laudo pericial.
O recurso foi processado, contrariado (fls. 260/266), e os autos
subiram a este E. Tribunal de Justiça.
Os benefícios da gratuidade foram deferidos (fls. 53/54), na
mesma oportunidade em que foi concedida, em parte, a tutela.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos do apelo e do reexame necessário.
Trata-se de ação destinada a questionar o resultado negativo de
laudo médico exarado pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado
de São Paulo (DPME), que negou a concessão da licença para tratamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025492-27.2014.8.26.0053 -Voto no 20.600
4
saúde da autora, no período de 06/03/2013 a 24/04/2013, de
25/04/2013 a 23/06/2013 e 04/09/2013 a 15/09/2013, o que causou
reflexos negativos na sua frequência, na sua vida funcional, no
percebimento da gratificação por trabalho educacional, gratificação geral,
adicional por local de exercício e a gratificação por trabalho noturno, para
o período indicado.
O núcleo da discussão repousa em saber se a autora tem, ou
não, direito ao reconhecimento da licença para tratamento de saúde para
aquele período, em razão do confronto entre o laudo do DPME e o laudo do
IMESC, este último efetuado no curso da demanda.
Em que pese o entendimento contrário, a r. sentença de
procedência da demanda está correta e, daí, nada há para reformar essa
decisão, comportando esclarecimentos somente quanto aos acréscimos.
Confira-se a r. sentença que fica mantida:
“O laudo pericial acosto aos autos (fls 163/168) confirmou que a autora
apresentou incapacidade laborativa, como descrito na conclusão em fl. 167:
'A pericianda é portadora de Beta Thalassemia é uma doença de herança
genética a qual há um erro de codificação da hemoglobina e os portadores
são acometidos por quadro de anemia intensa e o único tratamento
disponível ter a presente data na medicina, é hemotransfusão
(....)
No período solicitado para afastamento não comprovou que tenha sido
submetida a transfusão ou que requer afastamento por estar sintomática
devido a doença de base, porem justifica o afastamento da atividade
laboral devido ao fato de estar com sintomas de astenia intensa”.
Por isso, a situação da autora faz jus à regularização das licenças médicas
solicitadas, bem como a regularização de seu quadro de frequências.
Ora, não há dúvida que a autora, à época dos fatos, estava com
a saúde debilitada, com talassemia beta (D 56.1), e mantinha dependência
transfusicional regular, bem como, conforme dianóstico do médico que a
acompanhava, deveria manter-se afastada de suas atividades laborativas,
pois estava sempre muito sintomática em relação à anemia. Além disso,
há atestados e relatórios médicos no sentido de que a autora encontrava-
se incapacitada para o exercício de suas funções públicas (fls. 45/47

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025492-27.2014.8.26.0053 -Voto no 20.600
5
atestados e relatórios médicos de 03/10/2013, 24/01/2013, 18/08/2010).
O perito do Imesc, em resposta aos quesitos do Estado de São
Paulo (fls. 175), afirmou que não tem elementos técnicos para descrever se
o laudo do DPME tem algum vício; que não há comprovação de que a
autora tenha sido submetida a transfusão ou por estar sintomática devido
a doença base, “porém justifica o afastamento da atividade laboral devido o
fato de estar com sintomas de astenia intensa”; o período de licença seria
conforme a evolução da patologia de base, ou quando a pericianda
necessitasse de tratamento para transfusão de hemoconcentrados;
afirmou haver prejuízo à saúde da autora se retornasse ao trabalho,
considerando ser ela readaptada em funções leves, além do período de 108
dias já concedido se estivesse sintomática para a anemia. Por fim, afirmou
ser possível dois médicos diferentes terem conclusões diversas quanto ao
estado de saúde da servidora à época da licença, bem como o médico
oficial atestar a aptidão do servidor após o período de 108 dias e disse não
haver dúvidas quanto à aptidão da servidora para o trabalho (fls. 188/189).
Os apontamentos lançados pela ré quanto à quantidade do
tempo de afastamento
(fls.
235/207), não constituem uma crítica
substancial ao trabalho do experto do juízo, de modo a afastar a
necessidade da licença-saúde nos termos requeridos.
As conclusões do perito judicial são suficientes para comprovar
que há um iter vivencial patológico, que, embora cíclico é incapacitante
para as atividades laborais. Não há, ainda, como desprezar os atestados
médicos realizados no ano de 2013, efetuados por médico que assiste à
autora, cuja credibilidade não foi posta em cheque, nem pelos médicos da
Administração.
Ora, a lógica dos fatos narrados, amarrado às provas dos autos,
se alinha com as conclusões do perito oficial do Juízo, no sentido de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025492-27.2014.8.26.0053 -Voto no 20.600
6
autora apresenta incapacidade total e temporária para o exercício de suas
atividades habituais quanto para o período reclamado, necessitando,
portanto, do afastamento.
Não há, pois, como desprezar as conclusões do expert do Juízo,
cujo laudo foi realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
observando que a ré não trouxe dados e informações técnicas que
pudessem infirmar aquelas conclusões.
Assim, o contexto histórico do quadro patológico, sintonizado
com o laudo oficial, comprovam a doença autorizativa do afastamento no
período reclamado pela autora.
Não se desconhece, então, que os atos da Administração têm
vinculação estrita ao princípio da legalidade. Neste passo, por comando
legal, o DPME é, de fato, o órgão técnico das decisões acerca das
condições de saúde dos servidores públicos estaduais, no que concerne
aos direitos estatutários deles, incluso, aí, a aposentadoria por invalidez.
Todavia, tal status do laudo do DPME tem força contundente
somente à Administração.
Em sede judicante, ante o direito violado posto em exame, a
busca da verdade real se impõe em largo campo de instrução, para fiel
observância do justo.
Neste passo, estabelecido o conflito entre as partes sob o crivo
do Poder Judiciário, tem-se que o Juiz é o destinatário das provas e, na
sua atividade judicante, é livre o seu convencimento motivado.
Logo, a alegação da ré acerca de suposta hierarquia entre os tais
laudos (DPME versus IMESC; sede administrativa versus sede judicante), não
encontra suporte no sistema jurídico vigente no Brasil: tal estrutura
hierárquica pretendida está em desajuste com o princípio da plena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025492-27.2014.8.26.0053 -Voto no 20.600
7
distribuição da justiça, segundo o devido processo legal, o contraditório e
a ampla defesa, pilares do Estado de Direito e do sistema jurídico vigente.
Enfim, o laudo do DPME, produzido de maneira unilateral,
apartado do necessário crivo do contraditório e da ampla defesa, então,
não tem força de convencimento superior ao laudo pericial oficial,
produzido pelo IMESC, em sede judicante, e a avaliação específica desta
prova aponta, com efeito, para a exatidão das conclusões do expert do
Juízo.
Em arremate, confira-se a posição desta C. 1a Câmara de Direito
Público, em voto do eminente Des. Danilo Panizza, que vale a transcrição
da ementa para caso análogo ao dos autos:
“APELAÇÃO - PROFESSORA LICENÇA SAÚDE INDEFERIDA -AUSÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO POR CONSTAR
FALTAS INJUSTIFICADAS - ESTADO DE SAÚDE PRECÁRIO - A FALTA DE
OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS PRÓPRIAS PARA O PEDIDO DE LICENÇA MÉDICA
NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR O DIREITO DE VER RECONHECIDO O
PERÍODO DE LICENÇA RECOMENDADO PELO MÉDICO - LAUDO PERICIAL DO
IMESC
CONFIRMANDO
DOENÇA
INCAPACITANTE
E
DIREITO
AO
RECEBIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS POR CONTA DAS FALTAS
INJUSTIFICADAS - IRRESIGNAÇÃO MANTENÇA. (...) RECURSO NEGADO. (Ap.
no 0007698-07.2007.8.26.0198, j. em 25/03/2014).
E, quanto à devolução dos valores indevidamente descontados
da autora, ela é de rigor, pois não se admite, diante do princípio da
adstrição legal que vincula os atos da Administração, que ela se apodere
de verbas salariais estatutariamente devidas aos servidores públicos, sob
pena, inclusive, de incorrer em enriquecimento sem causa.
É o que basta, para confirmar a parcial procedência da
demanda.
Em relação às gratificações que foram suprimidas pela
Administração aos períodos de licença saúde pleiteados nesta demanda,
nada há que reparar na r. sentença, que, atenta à legislação regente da
matéria, com boa técnica jurídica, distribuiu a jurisdição com equidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025492-27.2014.8.26.0053 -Voto no 20.600
8
acerto.
Observe-se que a GTE foi instituída pela Lei Complementar no
874/2000, e tão evidente é a necessidade de incorporação dela aos
vencimentos que, com o tempo, pelo art. 2o da Lei Complementar Estadual
no 1.053, de 04/07/2008, até se reconheceu a absorção dela aos
vencimentos e proventos dos integrantes do Quadro do Magistério, bem
como nas pensões percebidas por seus beneficiários, a partir de
01/07/2008. Não é, pois, vantagem “pro labore faciendo”, em razão de seu
caráter geral e permanente, concedida a todos os servidores da categoria,
sem distinção e singularidade, abstração à análise de situações
individuais, conforme consta em vários precedentes jurisprudenciais (STF:
AI 478909 AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010;
RE 581571 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em
31/08/2010; TJSP: a matéria também se encontra pacificada: “As gratificações de
caráter genérico, tais como GAP, GTE, GASS, GAM, incorporam-se aos vencimentos,
proventos e pensões”: Enunciado no 7 da Seção de Direito Público), assim, foi, de fato,
ilegal a sua supressão dos vencimentos da autora.
Quanto à supressão da Gratificação Geral (LC n° 901/01),
atribuída a diversos tipos de carreiras e classes funcionais, também, ante
sua feição geral, impessoal e permanente, é, pela vasta jurisprudência
desta Corte de Justiça, considerada vencimento disfarçado e, assim,
incorpora-se aos vencimentos (Ap. no 333.145-5/3-00, 3a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Marrey Uint, j. 19/02/2008; Ap. no 954.009-5/1-00, 6a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 30/11/2009; Ap. no 420.747.5/0-00,
11a Câmara de Direito Público, rel. Des. Oscild de Lima Júnior, j. 26/01/2009; Ap. no
994.07.151558-0, 1a Câmara de Direito Público, rel. Desa. Regina Capistrano, j.
27/04/2010; Ap. no 0083002-19.2010.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Sidney Romano dos Reis, j. 19/12/2011).
Quanto ao cálculo das diferenças apuradas, respeitada a
prescrição quinquenal das parcelas abarcadas pelo quinquênio anterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025492-27.2014.8.26.0053 -Voto no 20.600
9
propositura da ação, são devidas a correção monetária e juros de mora:
aquela (correção monetária), a partir do tempo em que cada parcela era
devida; estes (juros), a partir da citação; tudo, ainda, observando-se o
entendimento do E. STF, no Tema 810, e do C. STJ, no Tema 905,
conforme as teses fixadas já com trânsito em julgado: correção monetária
pelo IPCA-E, e juros de mora pela poupança.
A verba honorária não foi objeto de irresignação, e, daí,
permanece como lançada na r. sentença
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e ao reexame
necessário.

VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator